Tribunal: TJES
Processo: 5001328-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: HUDNEY SOUZA NUNES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001328-53.2021.8.08.0030

ORIGEM:
2º

Juizado Especial Cível de Linhares/ES

RECORRENTE:
UNINTER EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO:
HUDNEY SOUZA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a adesão a dois cursos de pós-graduação ofertados pela ré, os quais foram ofertados com 50% de desconto nas mensalidades. Alega a parte autora ter aderido aos cursos ofertados com a expectativa de ser dispensado de algumas disciplinas para conclusão de um dos cursos anteriormente iniciado e não finalizado, sendo informado pela atendente da ré que, após a matrícula, poderia solicitar à instituição de ensino uma análise para dispensa de matérias no curso. No entanto, o autor não obteve resposta da ré quanto ao pedido de dispensa de matérias, motivo pelo qual solicitou o cancelamento das matrículas. Apesar de solicitar o cancelamento das matrículas, o autor recebeu cobranças de mensalidades futuras. Pede, nestes termos, seja determinado o cancelamento do contrato objeto da lide, bem como seja a ré condenada em danos materiais e morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 321,81 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) à autora a título de danos materiais, bem como a indenizá-lo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A parte ré, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e acolhido o pedido contraposto. Por sua vez, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Não há controvérsia nos autos acerca da adesão aos cursos de pós-graduação. A despeito da alegação da ré de que, até o cancelamento das matrículas, as aulas foram disponibilizadas ao autor e, por tal motivo, não é devida a restituição dos valores pagos, tem-se que não houve efetiva prestação do serviço contratado, na medida em que o autor não foi instruído pela ré sobre a maneira como deveria frequentar os cursos até obter a resposta sobre as disciplinas que seria dispensado. Houve falha do dever informacional (CDC, art. 6º, III) na medida em que o consumidor, ao ser induzido na contratação de duas pós-graduações com o intuito de aproveitamento de disciplinas de curso anteriormente iniciado e não finalizado para fins de obtenção de um único diploma, não obteve os adequados esclarecimentos acerca do negócio em que aderiu. Por isso, o autor foi submetido a verdadeira posição de desvantagem, o que, sob qualquer ótica, torna abusiva a prática adotada pela ré (CDC, art. 39, V c/c art. 51, IV). Nesta esteira de ideias, considerando a ausência de informações e de zelo da ré para com o autor, que inclusive as colocaram em desvantagem exagerada e foram cruciais para que ele optasse pelo desfazimento do negócio, tem-se por devida a restituição de todos os valores pagos pelo consumidor. Em contrapartida e diante do reconhecimento da falha na prestação do serviço, não se acolhe o pedido contraposto.

(4).
Por todas as razões até aqui apontadas, o autor deve ser ressarcido pelos danos materiais suportados. Correta, dessa forma, a condenação da ré em pagar à parte autora a quantia de R$ 321,81 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos).

(5).
Por sua vez, em relação ao dano moral, a situação narrada possui elementos para a sua caracterização. No pormenor, o consumidor não foi adequadamente informado sobre o proceder na contratação dos cursos de pós-graduação e, ainda assim, a dinâmica dos fatos leva à conclusão de uma exigência complexa por parte da ré, ao pretender que o autor se matriculasse em dois cursos, objetivando um prometido desconto de valores e, ao final, a dispensas de disciplinas, para então ter o sonhado diploma de um único curso. Exatamente por conta da falha da prestação de serviços, o autor buscou o desfazimento do negócio, tanto que, embora a ré alegue a disponibilização de aulas, o referido serviço jamais restou consumido pelo autor. Não se desconhece que a simples cobrança de valores das mensalidades dos cursos realizada pela ré, por si só, seria incapaz de configurar o dano moral pleiteado. No entanto, a situação não envolveu mera cobrança de valores, mas todo o contexto de ludibriar o consumidor, gerando no mesmo a legítima expectativa de frequência no curso e depois frustrá-la, ao sequer responder em tempo razoável. Tem-se, portanto, que o direito de personalidade restou lesado, de modo que merece ser reparado. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00)
, nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.